Tribunal: TJDFT
Processo: 0712654-18.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712654-18.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZA CARVALHO DOS ANJOS SILVA APELADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Nas contrarrazões (ID 22065887 – Pág. 1/20), a parte apelada DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA impugna a gratuidade de justiça concedida à apelante LUIZA CARVALHO DOS ANJOS SILVA, suscita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e requer aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) por litigância de má-fé. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das preliminares suscitadas. Para fins de aferição da gratuidade de justiça, faculto à apelante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator